Tribunal: TJDFT
Processo: 0036438-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036438-43.2016.8.07.0018 RECORRENTE: LOOK PAINEIS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PUBLICIDADE. DESCUMPRIMENTO. MULTA. I - A instalação e manutenção de equipamento de publicidade em área ambiental protegida depende de autorização do Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (Decreto 28.134/07, art. 24). II - A penalidade de multa aplicada por descumprimento de Auto de Infração Ambiental, e em razão da instalação de equipamentos de publicidade sem a prévia autorização, é válida e legal, uma vez que devidamente fundamentada e aplicada após a observância do devido processo legal, garantindo ao penalizado o contraditório e a ampla defesa. III - Ao Poder Judiciário não é permitido analisar o mérito do ato administrativo, apenas quando existente grave ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos autos. IV - Apelação desprovida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 371 do Código de Processo Civil, asseverando que os elementos de prova dos autos (parecer da Procuradoria) estão em sentido contrário as conclusões do acórdão combatido, que foi proferido sem a adequada fundamentação. Ressalta que, conforme provado nos autos, teria se submetido ao procedimento de renovação antes de 10/1/08 e que a decisão administrativa sobre a mesma somente sobreveio em 25/1/10; b) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 6o, inciso I, 70, §4o, ambos da Lei 9.605/98, 2o e 50, ambos da Lei 9.784/99, sustentando ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Afirma que as multas foram aplicadas sem fundamentação, não havendo provas do dano ambiental; d) artigo 85, §3o, inciso II, e §11, do Código de Processo Civil, asseverando que a fixação dos honorários deve observar os critérios estabelecidos no inciso II do §3o do artigo 85 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela. Pede seja concedido efeito suspensivo ao presente apelo e que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002. II- O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo tocante à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso I, 70, §4o, ambos da Lei 9.605/98, 2o, 50, ambos da Lei 9.784/99, 85, §3o, inciso II, e §11, e 371, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, vejam-se o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, o AgInt na Pet 12.948/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 11/3/2020 e o AgInt nos EDcl na Pet 12.986/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI, OAB/MG 72.002. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028